Tribunal: CARF
Processo: 13857.001259/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-12
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13857.001259/2008-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.597 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2020
Recorrente
ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2008 a 31/12/2008
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. PENALIDADE. Em se tratando do descumprimento de
obrigação acessória, sujeita-se, a empresa, à multa pecuniária prevista na
legislação que rege a matéria à época da ciência lançamento.
AUTO DE INFRAÇÃO. LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRESTAR
INFORMAÇÕES
E
ESCLARECIMENTOS.
OBRIGATORIEDADE.
Constitui infração deixar a empresa de prestar todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização.
AUTO DE INFRAÇÃO. LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RELEVAÇÃO
DA MULTA. A correção integral da falta e o pedido de relevação da multa nos
moldes do art. 291, § 1° do RPS enseja a relevação da multa aplicada, para os
lançamentos ocorridos antes da publicação do Decreto n° 6.727, de
12/01/2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Mon (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio
Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13857.001259/2008-12
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.597 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13857.001259/2008-12

Ausente o conselheiro João Maurício Vital.
Relatório
Trata-se do Auto-de-Infração DEBCAD n° 37.209.090-7, no valor de
R$12.548,77, lavrado em face do contribuinte acima identificado por ter deixado de lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores
de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os
totais recolhidos, violando assim o disposto à época dos fatos no art. 32, inciso ll, da Lei 8.212.
A infração identificada foi formalizada no correspondente auto em 05/12/2008,
com a ciência do contribuinte em 11/12/2008.
O Relatório Fiscal informa que, durante a fiscalização do sujeito passivo, o
contribuinte efetuou lançamentos contábeis agregados, e não em contas individualizadas,
relativos à folha de pagamentos, que não permitem a identificação das parcelas integrantes.
O sujeito passivo apresentou impugnação, acompanhada de documentos, na qual
alega, em síntese:
=> que a apresentação dos lançamentos contábeis com as incongruências
apontadas pelo auditor fiscal ocorreu por mero equívoco da impugnante e não por intenção em
fazê-lo.
=> que efetuou a correção das falhas, apresentando em anexo os lançamentos
contábeis solicitados pela fiscalização integralmente retificados e solicita a relevação da multa.
A DRJ Ribeirão Preto, na analise da impugnatória, manifesta seu entendimento no
sentido de que:
=> a impugnação restringe-se à seguinte questão: o contribuinte apresenta na
impugnação documentos argumentando que os mesmos comprovam a correção da falta que
caracterizou a infração e solicitando a relevação da multa. Em que pese a inexistência de
contestação aos fatos e fundamentos apresentados no auto de infração, já que o próprio
contribuinte reconhece estar “ciente das incorreções presentes nos documentos contábeis
apresentados” (fl. 36 dos autos), o pedido de relevação da multa por infrações previdenciárias
apresentado na fase de impugnação é apreciado no âmbito das Delegacias da Receita Federal de
Julgamento.
=> o principal requisito a ser atendido para a relevação da multa consiste na
correção da falta dentro do prazo para impugnação. A infração tratada é a falta de lançamento em
títulos próprios da contabilidade e de forma discriminada, conforme descrito no art. 32, inciso Il,
da Lei 8.212. No caso em tela, o contribuinte deixou de efetuar lançamentos contábeis
relacionados à folha de pagamento em títulos próprios e de forma suficientemente discriminada,
dificultando a identificação das parcelas integrantes e não integrantes do salário de contribuição,
bem como das rubricas e valores discriminados na folha de pagamento.

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.597 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13857.001259/2008-12

Na impugnação, o contribuinte afirma ter procedido a correção dos lançamentos e
apresenta documento que consiste unicamente na descrição da composição do lançamento
agregado questionado pelo auditor fiscal tendo por referência as rubricas da folha de pagamento.
No entanto, tal documento não traz elementos que permitam conduzir no sentido da relevação
pleiteada.
Em primeiro lugar, o documento apresentado não comprova a correção dos
lançamentos conforme afirma o contribuinte, mas, ao contrário, confirma que os lançamentos se
mantém da mesma forma agregada como quando apreciados pelo auditor fiscal, pois cada conta
apresenta um único lançamento por competência para diversas rubricas correspondentes na folha
de pagamentos.
Aliado a isso, a própria correspondência pretendida pelo contribuinte entre
lançamentos contábeis e rubricas da folha de pagamento não se mostra coerente na grande
maioria dos lançamentos, pois os valores totais das rubricas não correspondem ao valor do
lançamento. Por exemplo, para a Conta 4.1.1.0l.0001, na competência 02/2004, o valor do único
lançamento existente, de R$ 182.818,06, não corresponde ao total das rubricas da folha de
pagamento, de R$ 180.221,73. Para essa mesma conta, em todas as outras competências do
período, à exceção de 04/2004, _há divergências entre o valor do lançamento e o total das
rubricas.
Finalmente, não é apresentado nenhum documento formal que comprove uma
efetiva retificação dos registros no Livro Diário ou em qualquer outro livro contábil do
contribuinte.
Nesses termos, vota a DRJ por julgar improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, não trazendo nenhuma prova adicional para mudar o entendimento dos
julgadores.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

No presente caso, os argumentos apresentados em sede de Recurso Voluntário
praticamente não se diferem do quanto levantado na Impugnação. Tendo em vista que toda a
argumentação e fundamentação foram detalhadamente analisadas na decisão de piso, e que os
fundamentos utilizados na mencionada decisão estão em total adequação às normas acerca do
tema, ratifico e reitero o quanto decidido pela DRJ.

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.597 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13857.001259/2008-12

Quanto ao lançamento em si mesmo, vimos que a empresa deixou de lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores
de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os
totais recolhidos. A despeito do seu argumento de que em sede de impugnação os documentos
apresentados comprovariam a correção da falta, não é o que se verifica.
O documento apresentado consiste unicamente na descrição da composição do
lançamento agregado questionado pelo auditor fiscal tendo por referência as rubricas da folha de
pagamento, sem trazer qualquer elemento que permita conceder a relevação da multa pleiteada.
O documento não comprova a correção dos lançamentos, em verdade confirma
que os lançamentos se mantém da mesma forma agregada como quando apreciados pelo auditor
fiscal, pois cada conta apresenta um único lançamento por competência para diversas rubricas
correspondentes na folha de pagamentos.
Repita-se o quanto salientado pela DRJ no sentido de que não fora apresentado
nenhum documento formal que comprove uma efetiva retificação dos registros no Livro Diário
ou em qualquer outro livro contábil do contribuinte.
Saliente-se, por amor ao argumento, que o princípio pela busca da verdade
material ́sempre um guia nos votos desta relatora. Sabemos que o processo administrativo
sempre busca a descoberta da verdade material relativa aos fatos tributários. Tal princípio
decorre do princípio da legalidade e, também, do princípio da igualdade. Busca,
incessantemente, o convencimento da verdade que, hipoteticamente, esteja mais aproxima da
realidade dos fatos.
De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar a
harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.
A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.597 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13857.001259/2008-12

A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.
Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional da
celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.
Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos fatos e
do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.
Quanto às demais considerações, ratifico tudo o quanto exposto e fundamentado
pela DRJ na decisão de piso.
Desta feita, com fulcro nas argumentações e documentações apresentadas ao
longo dos autos do presente processo, entendo que deve ser NEGADO provimento ao Recurso
Voluntário e ser mantido o lançamento fiscal nos moldes efetuados.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital